Tribunal: TJPA
Processo: 0822394-05.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0822394-05.2022.8.14.0301

APELANTE: SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: MAICON QUIRINO DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito administrativo. Apelação cível e remessa necessária. Concurso público para soldado. Eliminação em fase de investigação social. Existência de termo circunstanciado relativo à contravenção penal sem grave potencial lesivo. Presunção de inocência. Princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida.

I.
Caso em exame

1. Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra a sentença que, em Mandado de Segurança, declarou a nulidade do ato de eliminação de candidato na fase de investigação social de concurso público para soldado, assegurando sua participação no certame e considerando-o apto na etapa de análise de antecedentes pessoais.

II.
Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar a legalidade da eliminação do candidato, em razão da existência de termo circunstanciado de ocorrência referente à contravenção penal de perturbação do sossego alheio, extinto pela prescrição da pretensão punitiva, sob a ótica dos princípios da presunção de inocência, da razoabilidade e da proporcionalidade.

III.
Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 22 de repercussão geral, firma que “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.

4.

Necessidade de condenação definitiva ou pelo menos a existência de condenação por órgão colegiado, aplicando-se por analogia as disposições da Lei da Ficha Limpa (Lei Complementar nº 135/2010) e 2ª), bem como, a existência de incompatibilidade entre a natureza do crime com as atribuições do cargo.

5. A prescrição da pretensão punitiva em relação à contravenção penal imputada ao candidato, que possui baixo potencial lesivo, afasta a necessidade de condenação definitiva para análise de sua idoneidade moral.

6. A decisão recorrida observa os princípios constitucionais da moralidade administrativa e da presunção de inocência, garantindo tratamento proporcional e razoável ao candidato.

IV.
Dispositivo

7. Apelação conhecida e desprovida. Sentença confirmada em sede de remessa necessária.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 560900/DF, Tema 22, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 06.02.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, CONFIRMANDO A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 44ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 09 a 16 de dezembro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e de Apelação Cível (processo nº 0822394-05.2022.8.14.0301- PJE), interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra MAICON QUIRINO DE SOUSA, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara de Fazenda de Belém-PA, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado pelo apelado.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...) Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA para assegurar a participação do impetrante no PROCESSO SELETIVO do CFP/PMPA em tela, declarando a sua aptidão na fase de Investigação de Antecedentes Pessoais e anulando o ato coator, a fim de que não seja excluído do certame, e julgando o feito com resolução do mérito e nos termos do art. 487, inciso I do CPC, tornando definitivos os efeitos da liminar deferida.

Sem condenação em custas e despesas processuais pela Fazenda Pública, por inteligência do art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº. 8.328/2015.

Deixo de condenar as partes em honorários advocatícios, consoante

previsão do art. 25 da Lei nº 12.016/09.

Caso não seja interposto recurso, após o trânsito em julgado, arquivem-se, observadas as formalidades legais.

Em razões recursais, o Estado alega que para ter acesso ao conteúdo da decisão fundamentada da Comissão de Investigação de Antecedentes pessoais que inabilitou o candidato seria necessário requerimento, conforme itens 15.13 e 15.15.1 do edital e em atenção à proteção da privacidade e intimidade. Por esta razão, alega inexistir violação à ampla defesa, alegando inexistir violação à ampla se o candidato não fez o requerimento.

Defende a legalidade da exclusão do apelado, sustentando que os documentos juntados aos autos não demonstram que o candidato possui conduta ilibada e idoneidade moral imprescindíveis ao exercício das atribuições inerentes ao cargo para o qual concorre, ressaltando que não se trata de condenação criminal, mas sim de fato ao qual o candidato esteve ligado, ainda que não condenado, destacando ainda, que na ação penal apontada, houve apenas a prescrição da pretensão punitiva, mas não houve negativa de autoria.

Defende a incidência da Resolução 001/EMG/PA, que trata de ato atentatório à moral e incompatível com o decoro da função militar, aduzindo que a exigência não é incompatível com o princípio da presunção de inocência, posto que o STF, no Tema 22, decidiu que não se trata de verificar a culpa ou a inocência do impetrante em relação ao processo criminal ou administrativo que responda, mas a valoração da conduta moral do candidato, ressaltando que a conduta ilibada e idônea é exigida para o ingresso no serviço militar, nos termos da Lei nº 6.626/2004.

Ao final, pede o provimento do recurso, para que seja denegada a segurança.

Em contrarrazões, o apelado pugna pela manutenção da sentença.

O Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo provimento do recurso do Estado.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Preenchidos os requisitos legais, conheço da apelação e da Remessa Necessária, passando a apreciar seu mérito.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença que reputou ilegal o ato que inabilitou o apelado da 5ª fase do Concurso Para Formação de Soldados CFP/PMPA/2020, garantindo a sua matrícula no curso de formação.

De acordo com a tese jurídica firmada pelo STF no julgamento do RE 560900/DF, Tema 22, sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula do edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal. Senão vejamos a ementa do mencionado julgado:

Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1.
Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade
. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “
Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal
”.

(STF. RE 560900, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 14-08-2020

PUBLIC 17-08-2020).

Como se vê, não se considera legítima a cláusula do edital de concurso que restrinja a participação de candidatos pelo simples fato de responder à ação penal ou inquérito, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência. Por outro lado, diante do aparente conflito de tal princípio com o princípio da moralidade administrativa, a Suprema Corte apresentou regras para a ponderação dos valores em questão e a determinação objetiva da idoneidade moral que são: 1ª) condenação definitiva ou pelo menos a existência de condenação por órgão colegiado, aplicando-se por analogia as disposição da Lei da Ficha Limpa(Lei Complementar nº 135/2010) e 2ª) é necessária a verificação da incompatibilidade entre a natureza do crime com as atribuições do cargo.

Pontuou-se, na ocasião, a possibilidade de adoção de critérios mais rígidos e restritos, mediante lei, para determinados cargos, em razão da natureza deles, como por exemplo, as carreiras de magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública.

No caso concreto, verifica-se que apelado tinha contra si lavrado Termo Circunstanciado de Ocorrência por suposta incursão no art.42, inciso III do Decreto-Lei nº 3688/1941(Lei de contravenções penais), consistente em perturbar alguém o trabalho ou o sossego alheio abusando de instrumentos sonoros ou sinais acústicos.

Além de tratar-se de mera contravenção sem grave potencial lesivo, o processo foi extinto em razão da prescrição da pretensão punitiva. Logo, revela-se sem razoabilidade e proporcionalidade a exclusão do candidato do certame.

Deste modo, deve ser mantida a sentença.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO, MANTENDO A SENTENÇA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/12/2024